Tribunal: TJDFT
Processo: 0736049-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736049-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO ARAUJO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antonio Francisco Araujo em face da r. decisão (ID 30606407) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor dele por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, condenou-o ao pagamento da penalidade de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por ato atentatório contra a justiça, nos seguintes termos: “A parte requerida foi intimada a indicar o endereço completo do requerido, uma vez que o endereço que consta na procuração está incompleto. Em manifestação, a parte requerida não cumpriu a determinação judicial. Por essa razão, a requerida foi intimada para cumprir a decisão, sob pena de caracterização de ato atentatório contra a justiça (art. 77, inciso IV) com aplicação da multa prevista no §1o do art. 77 do CPC. Novamente a parte requerida não cumpriu a determinação judicial. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Diante do descumprimento da decisão, fixo multa, nos termos do §2o do art. 77 do CPC, no percentual de5% sobre o valor da causa. Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia.” Nas razões recursais (ID 30606405), a Recorrente alega, inicialmente, ser cabível a interposição de Agravo de Instrumento em desfavor da decisão que fixou multa pela não exibição de coisa, com sucedâneo no art. 1.015, VI, do CPC. Aduz que a decisão que ordenou a intimação dele para indicação do local onde se encontra o veículo, bem objeto da busca e apreensão, ostenta conteúdo decisório para exibição de coisa. No mérito, entende ser ilegal a decisão que o condenou ao pagamento de multa por ato atentatório contra a justiça, uma vez que o Dec. Lei n. 911/69 não prevê que o bem alienado fiduciariamente seja apresentado em juízo pelo devedor. Acrescenta que, no caso em que o bem não é encontrado ou que não se ache na posse do devedor, a norma mencionada dispõe que o credor converta o feito de busca e apreensão para execução. Requer a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para o afastamento da multa. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 104687875). É o relatório. Decido. Como se depreende do relatório, a única questão tratada na r. decisão agravada foi a fixação de multa pela prática de ato atentatório à Justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC/15, no percentual de 5% sobre o valor da causa, razão pela qual limito a análise recursal a esse ponto. Observa-se, contudo, que, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC/15. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou o réu ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. O recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo a discussão de matéria urgente, desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito. 2. Afasta-se a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 2.1. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, esta questão preliminar (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1370232, 07215856620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E ALTERAÇÃO DO NOME. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL À GENITORA. FIXAÇÃO DE REGIME PROVISÓRIO DE VISITAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO GENITOR. SUSPENSÃO DAS VISITAS ATÉ AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS EVIDENCIADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que aplica à parte multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não se verificando situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da questão por ocasião do julgamento da apelação. (...) (Acórdão 1351817, 07074305820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A alegação de que o caso em comento se enquadra no art. 1.015, VI, do CPC/15, que dispõe sobre o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que versa sobre “exibição ou posse de documento ou coisa”, não prospera. Isso porque o Magistrado a quo condenou o recorrente ao pagamento da aludida penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça após ordem de intimação para que indicasse o endereço completo dele (IDs 101131500 e 104687875 na origem), que, por duas vezes, não foi atendida. Ao contrário dos argumentos lançados na petição recursal, não houve determinação para exibir ou indicar a localização do veículo. Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Porquanto, se a matéria atinente à fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Acrescente-se que os argumentos relacionados nas razões do Agravo de Instrumento estão dissociados dos fundamentos da r. decisão, uma vez que essa se limitou a fixar a multa, circunstância que evidencia que o Agravante não se desincumbiu do ônus da impugnação específica. Logo, resta também configurada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença.3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide.4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator